Tribunal: STF
Processo: HC 259457
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão preventiva. Concessão de prisão domiciliar. Não cabimento. Violência contra a pessoa. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruniele Santana contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 208.104/BA (evento 2, fls. 186-194).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio na modalidade tentada, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar à paciente. Destaca que a paciente é a única responsável por quatro filhos menores de 12 anos e que o seu status libertatis não representaria risco concreto à sociedade. Alega que a vítima do crime é seu ex-companheiro e que a suposta tentativa de homicídio teria ocorrido em situação de legítima defesa. Assevera que “[a]inda que se trate de um crime grave, a concessão da prisão domiciliar é balizada na proteção integral das crianças. Este viés deve ser considerado como vetor interpretativo nas decisões judiciais, ainda que envolvam o sistema penal”. Requer a concessão da prisão domiciliar, combinada ou não com medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 188):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça. 



    2. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam a suposta prática de crime mediante violência e grave ameaça (homicídio tentado), o que constitui situação que justifica a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de homicídio tentado. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado de primeiro grau ressaltou “a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade demonstrada pela custodiada, isso tendo em vista a gravidade concreta do fato que lhe é imputado, bem como da sua contumácia delitiva na prática de delitos mediante violência, como homicídio e latrocínio, consoante bem destacado pelo Ministério Público. Em que pesem os argumentos trazidos pela ilustre Defensora Pública, tal conduta representa risco à ordem pública, a justificar a decretação da sua custódia cautelar. Entende este juízo que a condição de grávida da custodiada não permite a desconsideração da reiteração de sua conduta delitiva, repita-se, sempre mediante violência” (evento 2, fls. 53-55).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que o crime foi praticado com violência/grave ameaça. O  
Superior Tribunal de Justiça destacou que (evento 2, fls. 189-194):



    “(...)



    Não obstante os esforços perpetrados pela agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    A paciente foi presa em flagrante, em 3/10/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em preventiva.



    O Tribunal a quo, ao denegar a ordem no habeas corpus lá impetrado, destacou a impossibilidade conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar, por se tratar de delito cometido com violência e grave ameaça, e consignou o seguinte (fls. 113-114, destaquei):



    A paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para o fim de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista o periculum libertatis consubstanciado na periculosidade demonstrada pela gravidade concreta do fato que lhe é imputado, bem como pela contumácia delitiva na prática de delitos mediante violência, como homicídio e latrocínio. Presentes, portanto, os requisitos ensejadores da custódia cautelar e de sua manutenção.



    Consoante destacado pelo juízo de piso, em seus informes, a paciente responde aos seguintes processos: 80330730620238050000 (homicídio qualificado), 80103094020228050039 (maus-tratos), 80081569720238050039 (lesão corporal), 80081569720238050039 (violência doméstica contra a mulher), 80032553520238050250 (homicídio qualificado), 80017571820248050039 (latrocínio):



    [...] 



    Embora o E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, a própria decisão excepciona situações nas quais a constrição máxima deve persistir, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.



    Como visto, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática de tentativa de homicídio contra o seu companheiro. Desse modo, resta configurada a excepcionalidade prevista no referido Habeas Corpus, sendo inviável a concessão do pleito de prisão domiciliar.



    Ressalte-se, ademais, que a inicial do processo nº 80103094020228050039 (Ação de Destituição do Poder Familiar, ajuizada em face da paciente) informa que o Conselho Tutelar encaminhou relatório narrando que sua filha menor se encontrava em situação de vulnerabilidade, em virtude de negligência materna. Informa, ainda, que foram aplicadas medidas de proteção em favor da criança, tendo sido a mesma afastada da genitora, encontrando-se sob a declaração de responsabilidade provisória da progenitora paterna, Sra. Marise Pereira Silva.



    Segundo consta ainda da inicial, “a criança acima mencionada encontrava-se em situação de vulnerabilidade, em virtude de negligência, cuja autoria é atribuída à Requerida. Nos termos no mesmo documento, consignou-se que a genitora vive vagando pelas ruas e faz uso de substâncias psicoativas, fato que coloca a referida criança em risco. No primeiro atendimento realizado no Conselho Tutelar, a Requerente se mostrou disposta a abandonar as ruas e as drogas ilícitas para cuidar do seu filho, ocasião em que foi encaminhada para acompanhamento no CAPS AD. No entanto, posteriormente foi informado pelo Conselho Tutelar que a genitora recusa tratamento no CAPS AD, permanece vagando pelas ruas e quando retorna para casa, está drogada e machucada em razão de envolvimento em brigas, fato que deixava a criança assustada.



    Trata-se, portanto, de pessoa dependente de “crack”, já tendo negligenciado os cuidados com o próprio filho, razão pela qual foi proposta contra si ação de Destituição do Poder Familiar.



    Do ponto de vista teleológico, a norma prevista no art. 318-A do CPP busca tutelar a proteção da infância através do suporte materno o que não se evidencia nos autos diante do descontrole e reiteração delitiva da paciente, razão pela qual a sua soltura em nada acrescentará ao desenvolvimento dos infantes ou servirá para proteger a própria gravidez.



    Desse modo, o argumento de que a prisão domiciliar serviria para o cuidado dos menores ou mesmo da sua gestação não se sustentam.



    Como pontuado pela d. procuradoria, “não foi possível averiguar nenhum fator de risco, tanto ao feto quanto a Paciente, pela permanência em custódia. Ademais, a infraestrutura do conjunto penal tem capacidade de atender aos cuidados médicos da gravidez da Paciente. Logo, não há o que falar de ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, pois a decisão (ID. 71140292, p. 47/49) se ateve a previsibilidade legal e a periculosidade dos eventos sob judice.”



    Registrei na decisão agravada que a prisão domiciliar cautelar é medida excepcional e visa reduzir o sofrimento da criança ante a constrição da liberdade da única pessoa, em tese, responsável pelo seu bem-estar. O objetivo primordial da lei é a proteção da menor infância e o suporte às pessoas com deficiência. O benefício de a acusada permanecer em sua residência seria, exclusivamente, para o amparo e o sustento dos filhos, pois a lei compreende que eles ficariam à própria sorte sem a companhia da agente. 



    É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. 



    Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP). Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, a fim de garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 



    Assentei na decisão monocrática que, conquanto os direitos da criança sejam de prioridade absoluta, não se recomenda o cumprimento da custódia cautelar domiciliar no presente caso.



    O STJ entende que "o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC n. 541.456/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro , 6ª T., DJe 4/2/2020, grifei). 



    Assim, o art. 318, V, do CPP não é uma norma obrigatória para substituir, irrestritamente, a prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres gestantes ou mães de filhos menores de 12 anos, mas sim, uma possibilidade, levando-se em consideração cada caso concreto, à luz da prioridade absoluta conferida aos menores. 



    Na presente hipótese, há situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista a prática de delito mediante violência física (homicídio tentado), razão pela qual não faz a ré jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. 



    Nesse sentido:



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. Nesse sentido, cito: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 240.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. O COMETIMENTO DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INVIABILIZA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. 3. NÃO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE ÚNICA PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. 4. CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.”(HC 210.134-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022)



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se ao “julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Nessa linha, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição” (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente